Tribunal: TJMT
Processo: 1009224-82.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
EMENTA
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009224-82.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[THAYARA DE FARIA OLIVEIRA REMBOSKI - CPF: 022.015.741-38 (RECORRENTE), PATRICIA RODRIGUES VITORIO - CPF: 051.686.131-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FATURA PAGA VIA TRANSFERÊNCIA DIRETO EM CONTA DA RECLAMADA. IMPOSSIBILIDADE DE BAIXA IMEDIATA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA POR ADIMPLEMENTO DE MODO DIVERSO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA INSCRIÇÃO INDEVIDA. TELA DE APLICATIVO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR NEGATIVAÇÃO. PAGAMENTO REALIZADO COM ATRASO. NECESSIDADE DE CERTIDÃO EXPEDIDA PELO ÓRGÃO OFICIAL DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

2.

No caso em apreço, verifica-se que a recorrente sustenta que seu nome foi mantido indevidamente nos cadastros de inadimplentes mesmo após o pagamento da fatura vencida em 11/07/2024, no valor de R$ 299,16, quitada em 06/08/2024, conforme comprovante de pagamento anexado aos autos.

3.

Reclamante, ora recorrente, demonstrou que em 06/08/2024 realizou (via transferência pix direta ao CNPJ da reclamada) o pagamento da sua fatura referente ao mês de junho de 2024, e mesmo assim teve seu nome negativado.

4.

No presente caso, assiste razão a Reclamada, uma vez que a reclamante apesar de adimplir com a fatura, pagou por via errada, pois não há provas de pagamento via QRcode, ou boleto bancário, mas sim transferência direto na conta CNPJ da empresa. Que por se tratar de empresa de grande porte, dificilmente irá constatar que se trata de pagamento de fatura, se a reclamante não comprovar ter enviado o comprovante por meio oficial, para baixa do débito. O que não esta comprovado nos autos.

5.

Deste modo, como não há provas de que a reclamada tomou conhecimento da quitação do débito, com o envio do comprovante de pagamento, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

6.

Ademais, a recorrente não logrou êxito em comprovar de forma inequívoca a efetiva negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. O documento apresentado pela autora consiste apenas em uma tela do aplicativo SERASA, que não possui o condão de demonstrar a efetiva inscrição ou manutenção indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes.

7.

Conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, a tela do aplicativo SERASA não traz informações claras sobre a negativação, como a data da inclusão, que poderia indicar se houve ou não a inserção da restrição do nome da recorrente após o pagamento do débito ou até mesmo a manutenção do nome da autora. Ainda que se considerasse comprovada a negativação, é incontroverso nos autos que o pagamento da fatura ocorreu com significativo atraso, quase 30 dias após o vencimento, o que, por si só, justificaria a inscrição do nome da recorrente nos cadastros de inadimplentes.

8.

A sentença que julgou improcedente o pedido inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98,
§ 3o
do Código de Processo Civil.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025